Tribunal: TJSP
Processo: 2241615-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão determinando o levantamento de quantia pelo Banco Pan, diante dos cálculos realizados pelo contador judicial. Insurgência da exequente. Inadmissibilidade. Cálculos do contador que observaram o disposto nos embargos de declaração. Valores devidamente corrigidos, com exclusão dos juros de mora. Homologação do cálculo que se mantém. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão determinando o levantamento de quantia pelo Banco Pan, diante dos cálculos realizados pelo contador judicial. Insurgência da exequente. Inadmissibilidade. Cálculos do contador que observaram o disposto nos embargos de declaração. Valores devidamente corrigidos, com exclusão dos juros de mora. Homologação do cálculo que se mantém. Decisão preservada.

Agravo desprovido.